Tribunal: TJSP
Processo: 2034906-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Empresa executada em regime de recuperação judicial – Inconformismo contra a decisão que manteve o bloqueio sobre conta de sua titularidade – Valores que seriam destinados ao pagamento de seus empregados – Competência do Juízo Recuperacional – O juízo da execução não possui competência para decidir sobre medidas constritivas ou de alienação dos bens da recuperanda –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Empresa executada em regime de recuperação judicial – Inconformismo contra a decisão que manteve o bloqueio sobre conta de sua titularidade – Valores que seriam destinados ao pagamento de seus empregados – Competência do Juízo Recuperacional – O juízo da execução não possui competência para decidir sobre medidas constritivas ou de alienação dos bens da recuperanda – Conquanto se trate de crédito extraconcursal, não sujeito ao regime da recuperação judicial, a forma de satisfação do crédito deve ser submetida ao juízo da recuperação judicial, sob pena de inviabilizar a retomada do equilíbrio financeiro da empresa recuperanda – Precedentes do STJ – Constrição, no entanto, que deverá ser mantida até o pronunciamento do douto juízo competente, que, inclusive, poderá referendá-la – Quantia bloqueada que seria impenhorável porquanto destinada ao pagamento da folha salarial dos funcionários da recorrente, na forma do art. 833, inciso IV, do CPC – Impossibilidade – A impenhorabilidade é exceção e, assim, deve ser interpretada, de forma restritiva, não cabendo interpretação extensiva à norma em comento – Dispositivo que se destina a proteger o beneficiário das verbas alimentares, quando executado, e não a blindar a pessoa jurídica em tal sentido perante terceiros – Precedentes do TJSP – Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034906-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante POLYFORM TERMOPLÁSTICOS LTDA, é agravado SAFERPAK
PLÁSTICOS LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034906-21.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2034906-21.2019.8.26.0000
Agravante: Polyform Termoplásticos Ltda
Agravado: Saferpak Plásticos Ltda
Comarca: São José dos Campos
Voto n. 6656
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Empresa executada em
regime de recuperação judicial – Inconformismo contra a
decisão que manteve o bloqueio sobre conta de sua
titularidade – Valores que seriam destinados ao pagamento
de
seus
empregados
–
Competência
do
Juízo
Recuperacional – O juízo da execução não possui
competência para decidir sobre medidas constritivas ou de
alienação dos bens da recuperanda – Conquanto se trate de
crédito
extraconcursal,
não
sujeito
ao
regime
da
recuperação judicial, a forma de satisfação do crédito deve
ser submetida ao juízo da recuperação judicial, sob pena de
inviabilizar a retomada do equilíbrio financeiro da empresa
recuperanda – Precedentes do STJ – Constrição, no
entanto, que deverá ser mantida até o pronunciamento do
douto juízo competente, que, inclusive, poderá referendá-la
– Quantia bloqueada que seria impenhorável porquanto
destinada ao pagamento da folha salarial dos funcionários
da recorrente, na forma do art. 833, inciso IV, do CPC –
Impossibilidade – A impenhorabilidade é exceção e, assim,
deve ser interpretada, de forma restritiva, não cabendo
interpretação extensiva à norma em comento – Dispositivo
que se destina a proteger o beneficiário das verbas
alimentares, quando executado, e não a blindar a pessoa
jurídica em tal sentido perante terceiros – Precedentes do
TJSP – Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Polyform
Termoplásticos Ltda. com a finalidade de modificação da r. decisão de fls. 191/192,
integrada pelos pronunciamentos de de fls. 141/143 e 178/179, que, em sede de
ação de execução de título extrajudicial, manteve a constrição recaída sobre o
valor de R$ 20.000,00 existente em sua conta corrente.
Sustenta a recorrente, em síntese, que o r. “decisum” vergastado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034906-21.2019.8.26.0000 -Voto no
3
não merece subsistir por duas razões: (i) malgrado o crédito executado seja
extraconcursal, competiria exclusivamente ao juízo universal da recuperação
judicial determinar atos que importassem em expropriação de seus bens; (ii) o
montante constrito seria destinado ao pagamento da folha salarial de seus
funcionários, motivo pelo qual a verba bloqueada atrairia a incidência da
impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC.
Liminarmente, pleiteou a concessão da antecipação da tutela
recursal, a qual restou parcialmente concedida às fls. 159/160 apenas para obstar
o levamento da quantia bloqueada pela exequente.
Contraminuta às fls. 166/171.
A ilustre Procuradoria de Justiça ofereceu o seu parecer às fls.
181/182, manifestando-se pelo parcial provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso comporta parcial acolhimento.
No que diz respeito ao inconformismo da agravante relativo à
ausência
de competência do juízo da execução para determinar e,
consequentemente, manter a penhora sobre valores de sua titularidade, tem-se
que o pleito deve mesmo ser submetido ao digno juízo universal da Recuperação
Judicial.
Ainda que a dívida perseguida pela exequente se trate de crédito
extraconcursal e, portanto, não sujeita ao regime de recuperação judicial, os atos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034906-21.2019.8.26.0000 -Voto no
4
de constrição ou de alienação dos bens da recuperanda, ora recorrente, devem ser
precedidos de análise pelo douto juízo da Recuperação Judicial.
Esse é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
(i) “A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se
no sentido de que os atos de execução dos créditos
promovidos
contra
empresas
falidas
ou
em
recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n.
7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos
judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas,
devem ser realizados pelo Juízo universal, ainda que
envolva créditos extraconcursais e, portanto, não
sujeitos ao plano recuperacional. Com efeito, via de
regra,
não
se
verifica
a
possibilidade
de
prosseguimento automático das execuções individuais
posteriormente ao processamento e, por conseguinte,
à aprovação do plano de recuperação judicial, de
modo que é atribuída exclusividade ao Juízo universal
onde se processa a recuperação para a prática de atos
de execução do patrimônio da sociedade recuperanda.
A razão de ser da supremacia dessa regra de
competência
é
a
concentração,
no
Juízo
da
recuperação judicial, de todas as decisões que
envolvam o patrimônio da recuperanda, a fim de não
comprometer
a
tentativa
de
mantê-la
em
funcionamento” (STJ, REsp. 1504985, Rel. Ministro
Moura Ribeiro, julgado em 04.10.2018);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034906-21.2019.8.26.0000 -Voto no
5
(ii) “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE
COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL
PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO
PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. PRECEDENTES.
1. Respeitadas as especificidades da falência e da
recuperação judicial, é competente o juízo universal
para prosseguimento dos atos de execução, tais como
alienação de ativos e pagamento de credores, que
envolvam créditos apurados em outros órgãos
judiciais. 2. O fato de haver penhora anterior ao
pedido de recuperação judicial, em nada afeta a
competência do Juízo Universal para deliberar acerca
da destinação do patrimônio da empresa suscitante,
em obediência ao princípio da preservação da
empresa.
3.
Agravo
interno
no
conflito
de
competência não provido” (STJ, AgInt no CC n.
152.153/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em 13.12.2017) e;
(iii)
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
-
JUSTIÇA
TRABALHISTA E JUÍZO FALIMENTAR - EXECUÇÃO DE
CRÉDITO TRABALHISTA - DEPÓSITO RECURSAL -
LEVANTAMENTO - POSSÍVEL PREJUÍZO AOS DEMAIS
CREDORES
HABILITADOS
-
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR A
COMPETÊNCIA DO R. JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA.
1. A decretação da falência carreia ao juízo universal
da falência a competência para distribuir o patrimônio
da massa falida aos credores conforme as regras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034906-21.2019.8.26.0000 -Voto no
6
concursais da lei falimentar, inclusive, decidir acerca
do destino dos depósitos recursais feitos no curso da
reclamação trabalhista, ainda que anteriores à
decretação da falência. 2. Por essa razão, após a
quebra, é inviável o prosseguimento de atos de
expropriação patrimonial em reclamações trabalhistas
movidas contra a falida perante a Justiça do
Trabalho.3. Conflito conhecido para declarar a
competência do r. juízo falimentar" (STJ, CC n.
101.477/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Segunda
Seção, julgado em 9.12.2009).
Essa precaução é justificada para que não seja inviabilizada a
retomada do equilíbrio financeiro da empresa recuperanda, o que poderia ensejar
prejuízos à massa credora.
Evidentemente, a preferência do crédito extraconcursal não pode
nem será desprezada. O seu pagamento apenas será submetido à análise
percuciente do juízo recuperacional, que, ciente da situação econômico-financeira
da empresa, reúne melhores condições para decidir sobre a forma de satisfação do
crédito sem que isso afete o sucesso da recuperação.
Dessa forma, compete ao juízo universal da recuperação judicial
dirimir sobre a penhora, pronunciando-se sobre qualquer medida constritiva que
acarrete a alienação de bens da agravante.
Desse modo, não prospera o pedido de liberação da constrição
efetuada, que deverá ser mantida até mesmo como medida para salvaguardar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034906-21.2019.8.26.0000 -Voto no
7
crédito da agravada ou dos demais credores da recuperanda, devendo, igualmente,
ser submetida ao crivo do nobre juízo recuperacional, que, inclusive, poderá
referendá-la.
Por outro lado, não há como reconhecer a impenhorabilidade de
valores que supostamente seriam destinados ao pagamento da folha salarial dos
funcionários da recorrente com fulcro no art. 833, inciso IV, do CPC.
Frise-se a falta de previsão legal quanto à impenhorabilidade de
verbas destinadas ao custeio de funcionários, prestadores de serviço ou
fornecedores da empresa, mesmo porque tal entendimento, levado ao extremo,
simplesmente tornaria inviável a penhora de quaisquer recursos financeiros de
pessoas jurídicas.
Em tese, é inegável que parte do faturamento de qualquer
empresa se preste ao custeio de suas despesas, inclusive com o seu quadro de
trabalhadores. Entretanto, o legislador ordinário não inseriu a referida hipótese no
texto legal, mas sim, a proteção direta ao próprio beneficiário do salário, quando
executado, no tocante à constrição dos seus vencimentos.
Enfim, a natureza salarial deve ser considerada apenas pela
perspectiva do funcionário e não da empresa-empregadora, sob pena de
deturpação de dispositivo que visa claramente à proteção do empregado,
recebedor da verba alimentar e dela dependente para sustento próprio e de sua
família, sem possibilidade de invocação oblíqua pelo empregador, a quem cabe
apenas honrar seus compromissos salariais.
Nesse sentido, a vasta a jurisprudência deste e. Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034906-21.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Justiça:
(i) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA. Decisão que indeferiu o pedido de
levantamento do bloqueio efetuado pelo sistema
BacenJud. Insurgência da agravada. Alegação de que
o valor constrito destinava-se ao pagamento de
verbas salariais de seus funcionários, as quais, por
terem caráter alimentar, estão protegidas pela
impenhorabilidade. Inadmissibilidade (...) Ademais,
entendimento prevalente de que os valores existentes
em conta corrente da empresa executada somente
adquirem caráter salarial no momento em que
efetivamente ingressam na esfera patrimonial dos
empregados. Aplicação do princípio da menor
onerosidade que não pode se dar de modo a
inviabilizar o escopo principal da execução, qual seja,
a satisfação do crédito. Exceção de onerosidade
excessiva não demonstrada. Precedentes. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido”
(TJSP,
AI
n.
2233157-82.2019.8.26.0000, 5a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Heloísa Mimessi, julgado em
06.12.2019);
(ii) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Penhora
on line. Constrição de quantia constante na conta
bancária da empresa executada. Alegação de que o
valor bloqueado é destinado ao pagamento de verbas
salariais de seus funcionários e que possui natureza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034906-21.2019.8.26.0000 -Voto no
9
alimentar. Devedora pessoa jurídica. Hipóteses do art.
833, inciso IV do CPC que abrange verbas recebidas
por pessoa física ou trabalhador autônomo, desde que
destinadas ao sustento familiar, situação que não se
amolda ao caso. Impenhorabilidade não configurada.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, AI n.
2203357-09.2019.8.26.0000, 17a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
Afonso
Bráz,
julgado
em
08.11.2019);
(iii) “AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Decisão que rejeitou a
impugnação à penhora Agravantes sustentam que os
valores bloqueados da conta corrente da pessoa
jurídica
executada
são
impenhoráveis,
porque
destinados ao pagamento dos salários de seus
funcionários Hipótese que não se enquadra nos casos
de impenhorabilidade do artigo 833 do CPC Bloqueio
de numerário da empresa executada que atendeu à
ordem de preferência do artigo 835, CPC Recurso não
provido” (TJSP, AI n. 2015510-58.2019.8.26.0000, 24a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Denise Andréa
Martins Retamero, julgado em 29.08.2019) e;
(iv) “Agravo de instrumento Execução Pedido para
desbloqueio de valores encontrados em conta
bancária Executada que dispõe impenhorabilidade,
porque valores destinados ao pagamento da folha de
funcionários, acordos trabalhistas e fornecedores,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034906-21.2019.8.26.0000 -Voto no
10
referindo a proteção do art. 833, IV, do NCPC
Dispositivo que não se estende às importâncias da
pessoa jurídica, ainda que alegada sua necessidade
para os gastos ordinatórios - Medida de proteção da
pessoa natural e de sua família, com fins de
preservação dos rendimentos de natureza alimentar
Precedentes
Documentos
juntados
que
não
comprovam possibilidade de prejuízo à preservação
da empresa A despeito da indicação de outro bem à
penhora, é certo que a constrição em dinheiro
prevalece sobre as demais, havendo de ser prioritária -
Princípio da menor onerosidade, conquanto mereça
aplicação em alguns casos, não se sobrepõe às
garantias conferidas ao exequente pela legislação
processual - Decisão mantida Recurso improvido”
(TJSP, AI n. 2147159-49.2019.8.26.0000, 19a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Cláudia Grieco Tabosa
Pessoa, julgado em 20.08.2019).
E mais: (i) TJSP, AI n. 2090118-95.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Leonel Costa, julgado em 22.10.2017; (ii) TJSP, AI n. 2114556-88.2017.8.26.0000,
Rel. Des. Jovino de Sylos, julgado em 17.10.2017; (iii) TJSP, AI n.
2071616-11.2017.8.26.0000, Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa,
julgado em 07.08.2017; (iv) TJSP, AI n. 2000534-17.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Afonso Bráz, julgado em 20.03.2017; (v) TJSP, AI n. 2151898-07.2015.8.26.0000,
Rel. Des. Eduardo Siqueira, julgado em 07.10.2015 e; (vi) TJSP, ARg n.
2137586-60.2014.8.26.0000/50000, Rel. Des. Mário de Oliveira, julgado em
20.10.2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034906-21.2019.8.26.0000 -Voto no
11
À vista dessas considerações, reforma-se a r. decisão prolatada
em Primeiro Grau nos moldes acima delineados.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica